Tribunal: CARF
Processo: 11516.721578/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.721578/2011-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.612 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
UNIFREIOS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E DESTINADAS A TERCEIROS.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional fica obrigada a recolher as
contribuições patronais e destinadas a outras entidades e fundos, denominados
Terceiros, de acordo com a legislação aplicada às empresas em geral.
PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO POR
EDITAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Nos termos da legislação que regula o processo administrativo fiscal, cabe a
intimação por edital sempre que resultarem improfícuas tentativas anteriores de
intimação pessoal por via postal ou eletrônica.
A ausência de prova atestando a tentativa de intimação pessoal implica a
nulidade do Despacho Decisório cientificado por meio de edital, por
caracterizar cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Redatora Designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721578/2011-71
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721578/2011-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 14-44.627, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto/SP, fls. 187 a 195:
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 25/28, [trata] o presente processo [...] de
constituição de créditos tributários por meio dos seguintes Autos de Infração:
1 – No 50.008.644-3, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social pela
empresa, compostas das seguintes parcelas:
 contribuição patronal destinada ao Fundo de Previdência e Assistência Social
(FPAS); e
 contribuição patronal destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT);
2 – No 50.008.645-1, relativo à contribuição destinada aos denominados “Terceiros”
(SESC, SENAC, INCRA, SEBRAE e Salário Educação).
Acrescenta o mesmo relatório:

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721578/2011-71

[...]

Tais créditos, consolidados em 24/08/2011, importam em R$ 295.599,59 (Contribuição
Previdenciária- empresa) e R$ 77.930,84 (contribuição destinada a outras Entidades e
Fundos), já incluídos aí os juros e a multas de ofício, incidentes sobre o débito
originário.
[Notificada] do lançamento, [a] contribuinte impugnou-o em 15/09/2011, por meio do
expediente juntado às fls. 82/83, mediante as seguintes alegações:

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721578/2011-71

Ao julgar a impugnação, em 12/9/13, a 17a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS OU OUTRAS ENTIDADES. RFFP.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional fica obrigada a recolher as
contribuições destinadas a outras entidades e fundos, denominados “Terceiros”, de
acordo com a legislação aplicada às empresas em geral.
A DRJ é incompetente para se manifestar a respeito de controvérsias relacionadas à
Representação Fiscal para Fins Penais.
COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS ATRAVÉS
DE DAS - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Em face de impedimento legal da compensação de valores recolhidos indevidamente
através de DAS, para reaver eventuais créditos dos quais seja titular, o Contribuinte,
mediante regular processo administrativo, junto à competente repartição da Receita
Federal do Brasil, deverá formular seu pedido, apresentando os documentos e elementos
necessários.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 27/9/13, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 198, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 199 a 200, em
29/10/13, alegando o que segue:

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721578/2011-71

É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário (fls. 199 a 200) é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço.

Das alegações recursais
Como visto no relatório acima, a Recorrente apenas alega ser indevida a sua
exclusão do Simples Nacional e que o débito que teria ensejado essa exclusão teria sido quitado,
bem como que teriam sido pagas as contribuições para o INSS dentro das guias do Simples
Nacional, ou seja, alega, em suma, ter cumprido as suas obrigações tributárias.
Pois bem, antes de considerações outras, vejamos o seguinte excerto do Relatório
Fiscal, fl. 25 a 28:
II – RAZÕES DO LANÇAMENTO
4. A Auditoria Fiscal foi realizada na empresa com o objetivo de efetuar o lançamento
de ofício das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
segurados contribuintes individuais a seu serviço, relativas ao período de janeiro de
2009 a maio de 2011. Dentre outras razões para assim proceder, destaca-se o fato da
pessoa jurídica ter sido excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES Nacional, por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) no
000140311/2008 (cópias do ADE propriamente dito e do Edital informando da exclusão
anexas ao Processo Administrativo-Fiscal), e não haver promovido o recolhimento das
ditas exações, declarando-se em GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) como se optante do SIMPLES
Nacional fosse.
5. Por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), o contribuinte foi
intimado a apresentar Consulta Fiscal e/ou Manifestação de Inconformidade referente
ao Ato Declaratório Executivo (ADE) no 000140311/2008. O pedido foi reiterado por
meio do Termo de Intimação Fiscal n° 01, com ciência pelo contribuinte em 03 de
agosto de 2011, às 14:08h (anexo, Doc. 06). Não foi apresentado documento algum com
o condão de suspender/reverter o ato declaratório de exclusão r. mencionado.
De fato, segundo o Termo de Início de Procedimento Fiscal de fls. 75 e 76, a
Contribuinte, ora Recorrente, foi intimada, em 20/6/11, a apresentar Consulta Fiscal e/ou
Manifestação de Inconformidade referente ao ato de exclusão do Simples Nacional, tendo sido
reintimada em 3/8/11, consoante Termo de Intimação Fiscal 01 de fls. 77 e 78, porém, nada foi
apresentado com o fim de suspender ou reverter a exclusão, sendo, por conseguinte, em 24/8/11,
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721578/2011-71

lançadas as contribuições devidas: DEBCAD no 50.008.644-3 (empresa - 20% e Sat - 2%), fl. 5,
e DEBCAD no 50.008.645-1 (Terceiros - 5,8%), fl. 15.
Quanto à alegação de que teria pago as contribuições para o INSS dentro das
guias do Simples Nacional, reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei
9.7841, de 29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de
4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira, com as quais concordamos:
Das alegações de mérito
Não prospera o entendimento da impugnante de que estaria cumprindo com as suas
obrigações com relação ao recolhimento do INSS, tanto da parte patronal como da parte
das outras entidades, por ter recolhido as contribuições através do SIMPLES
NACIONAL, uma vez que, este, trata-se de sistema específico e compartilhado de
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, conforme Previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, no qual o contribuinte deverá estar regularmente inscrito, que não é o caso.
Afirme-se que, apesar de tal sistemática de recolhimento abranger vários tributos, entre
os quais a contribuição para a Seguridade Social destinada a Previdência Social a cargo
da pessoa jurídica, a mesma é efetivada mediante documento único de arrecadação –
DAS, repita-se que é específico para as empresas Optantes do SIMPLES NACIONAL,
regularmente inscritas.
No caso, [a] contribuinte, ao ser [excluída] do SIMPLES NACIONAL, [...], submete-se
ao cumprimento do disposto no artigo 32, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Isto posto, [a] contribuinte, ao ser [excluída] desse sistema, ainda que tenha continuado
efetuando recolhimentos por meio do DAS, ao SIMPLES NACIONAL, encontra-se em
situação irregular, uma vez que deveria ter recolhido suas contribuições através de
documento próprio, no caso, através de GPS, sujeitando-se desta forma ao cumprimento
de suas obrigações principais e acessórias, razão pela qual devem ser mantidos os
créditos constituídos por meio dos Autos em questão.
Por fim, importa destacar que a Recorrente tentou reingressar nessa modalidade
de tributação no início de 2009 e no início de 2010, porém, mesmo sem obter êxito2, ainda assim
informou nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIPs) ser optante pelo Simples Nacional, ensejando a
emissão de Representação Fiscal Para Fins Penais.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

2 Vide parágrafos e incisos do art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14/12/06.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721578/2011-71

Voto Vencedor
Ana Claudia Borges de Oliveira, Redatora Designada.
O recorrente sustenta a nulidade da intimação por edital e por consequência do
Ato de exclusão do Simples Nacional.
Como bem relatado, o lançamento de ofício foi realizado em razão da exclusão do
contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES Nacional, por meio do Ato
Declaratório Executivo (ADE) no 000140311/2008 – fl. 41, cuja intimação se deu por meio do
Edital no 001/2008 (fls. 42).
A despeito do argumento de que essa Turma não tem competência para analisar o
ato de exclusão do SIMPLES, importante mencionar que a matéria foi analisada pela Decisão
recorrida e, por força do efeito devolutivo e da dialética, cabe a este Órgão julgador analisar a
alegada nulidade da intimação por edital que interfere diretamente no lançamento impugnado
nos autos.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/723), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Nos termos do art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 - PAF, a
impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Necessário ao conhecimento do recurso, o
requisito do prequestionamento estará preenchido se as alegações constantes do voluntário foram
suscitadas na impugnação, em vista da ocorrência da preclusão processual, nos termos do art. 17
do PAF.
A impugnação da recorrente estabeleceu os limites da lide e balizou, em função
disto, a matéria devolvida para conhecimento deste Conselho. Com o manejo do recurso
voluntário, a parte impugna a decisão da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão
administrativo de segundo grau, almejando a sua reforma total ou parcial.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade
do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das
mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau.

3 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721578/2011-71

Em breves termos, o efeito translativo é um desdobramento do efeito devolutivo
dos recursos e significa “a consequência jurídica, advinda da interposição do recurso, de se
permitir o conhecimento de questões de ordem pública, ex officio, em sede recursal”. 4
As questões de ordem pública são aquelas normas imperativas que demonstram o
interesse coletivo, de modo a orientar a justa prestação jurisdicional. E mais, o julgador deve
sempre observá-las, havendo ou não pedido expresso das partes para tanto. Não há, no entanto,
no ordenamento jurídico brasileiro uma relação taxativa das matérias de ordem pública.
Importante destacar que as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e,
consequentemente, podem ser alegadas e examinadas a qualquer tempo e grau de jurisdição.
A matéria de ordem pública possui privilégios processuais, podendo ser apreciada
mesmo sem o pedido das partes. Não só isso. A decisão que não analisa as matérias de ordem
pública pode até mesmo ser proferida eivada de nulidade; o que viola frontalmente o princípio
constitucional do devido processo legal.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O § 1o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que regula o processo
administrativo fiscal – PAF, informava, com a redação vigente à época dada pela Lei no
11.196/2005, que a intimação poderia ser feita por edital quando restasse improfícuo um dos
meios previstos no caput do artigo, nos seguintes termos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

4 KLIPPEL, Rodrigo; BASTOS, Antonio Adonias. Manual de processo civil. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2011, p.
706-707.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721578/2011-71

III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal, dispõe que a citação será feita por edital quando o citando for desconhecido ou incerto,
quando o lugar em que ele se encontra for ignorado, incerto ou inacessível e em outros casos
expressos em lei – arts. 256 e 257.
Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei.
§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o
cumprimento de carta rogatória.
§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua
citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de
radiodifusão.
§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de
sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu
endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
Art. 257. São requisitos da citação por edital:
I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das
circunstâncias autorizadoras;
II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo
tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser
certificada nos autos;
III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta)
dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;
IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.
Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também
em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades
da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.
A intimação do contribuinte por edital no processo administrativo fiscal é hipótese
residual, só permitida quando restar provado que a tentativa de intimação pessoal, por via postal
ou por meio eletrônico restou infrutífera. Do contrário, há uma nulidade a ser suscitada.
Analisando os autos, observa-se que não há qualquer menção ou justificativa ao
fato do recorrente ter sido intimado por edital do Ato que o excluiu do regime tributário do
SIMPLES.
A intimação por edital é meio extremo para cientificar o contribuinte, a ser
utilizada como último recurso quando demonstrado que o meio escolhido resultou improfícuo.
Em regra, o contribuinte não toma conhecimento dos editais que são publicados
nas repartições administrativas e a intimação realizada por esse meio resulta, na maioria das
vezes, na ausência de resposta do intimado, cerceando o seu direito de defesa.
Logo não há como considerar válida a intimação por edital e o lançamento que
dele decorreu.
Disto, decorre a nulidade da intimação do contribuinte por edital, razão pela qual,
seus frutos, no caso, o lançamento ora impugnado, também é nulo.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721578/2011-71

CONCLUSÃO
Em face dos princípios da verdade material, da dialética e do efeito devolutivo do
recurso analisado, voto pelo provimento do recurso voluntário para anular o lançamento ora
combatido.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital